Tribunal: STJ
Processo: 0011184-11.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75165 - RJ
(2024/0430191-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: FERNANDA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
ROSELENE SPÍNDOLA DA SILVEIRA - RJ208116
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANDRÉ CANTANHEDE AMELIO - RJ077293
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
CURSO
DE
FORMAÇÃO
DE
SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ
E
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser observados os
requisitos de admissibilidade na forma nele previstos, conforme o
Enunciado Administrativo no 3/2016/STJ.
2. Não se conhece da alegação de violação aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e
1.022 do CPC quando a parte agravante aponta omissão relativa a
matéria de mérito que sequer foi apreciada na decisão agravada. Assim,
diante da fundamentação recursal deficiente, incide, por analogia, a
Súmula 284/STF.
3. A decisão ora agravada, ao negar provimento ao recurso em mandado
de segurança, considerou que o acórdão proferido pelo Tribunal de
origem se encontrava em plena consonância com a jurisprudência desta
Documento eletrônico VDA54151173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:16
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 15bb293d-64ad-4809-b9f5-f3250e673e6d

Corte Superior, no sentido de que o prazo decadencial, na espécie, tem
como termo inicial a data de publicação da lista final de aprovados, não
sendo possível a sua interrupção por reiteração de pedido na via
administrativa, conforme enunciado 430 da Súmula do STF. Tais
fundamentos, entretanto, não foram especificamente impugnados.
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da
diante da inobservância
Súmula 182/STJ,
do princípio da dialeticidade recursal.
5. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54151173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:16
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 15bb293d-64ad-4809-b9f5-f3250e673e6d

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75165 - RJ (2024
/0430191-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: FERNANDA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
ROSELENE SPÍNDOLA DA SILVEIRA - RJ208116
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANDRÉ CANTANHEDE AMELIO - RJ077293
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
CURSO
DE
FORMAÇÃO
DE
SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
E
SÚMULA 182/STJ
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser observados os requisitos
de admissibilidade na forma nele previstos, conforme o Enunciado
Administrativo no 3/2016/STJ.
2. Não se conhece da alegação de violação aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e
1.022 do CPC quando a parte agravante aponta omissão relativa a matéria
de mérito que sequer foi apreciada na decisão agravada. Assim, diante da
fundamentação
recursal
deficiente,
incide,
por
analogia,
a
Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA52986045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:47
Código de Controle do Documento: 82e608d0-7fa3-4050-ac5d-4556ff6d0e29

3. A decisão ora agravada, ao negar provimento ao recurso em mandado
de segurança, considerou que o acórdão proferido pelo Tribunal de
origem se encontrava em plena consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior, no sentido de que o prazo decadencial, na espécie, tem
como termo inicial a data de publicação da lista final de aprovados, não
sendo possível a sua interrupção por reiteração de pedido na via
administrativa, conforme enunciado 430 da Súmula do STF. Tais
fundamentos, entretanto, não foram especificamente impugnados.
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da
diante da inobservância
Súmula 182/STJ,
do princípio da dialeticidade recursal.
5. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
(Relator):
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que negou
provimento ao Recurso em Mandado de Segurança, considerando que o
acórdão da Corte de origem está em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior.
Sustenta o Agravante que a decisão agravada incorreu em equívoco
ao negar seguimento ao Recurso Especial, pois houve violação direta aos
arts. 489 e 1.022 do CPC.
Afirma que o acórdão recorrido não enfrentou teses essenciais,
especialmente a existência de precedente vinculante do STJ sobre a
nulidade de questões da prova da PMERJ/2014 e a obrigatoriedade de
fundamentação quando há divergência de precedente obrigatório.
Alega omissão quanto ao fato superveniente previsto no
do
art. 493
CPC, referente à Lei Estadual no 10.516/2024, que determina a atribuição
dos pontos das questões anuladas a todos os candidatos.
Documento eletrônico VDA52986045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:47
Código de Controle do Documento: 82e608d0-7fa3-4050-ac5d-4556ff6d0e29

Sustenta que a insurgência não representa mero inconformismo, pois
busca a correta aplicação da legislação federal e da jurisprudência
obrigatória, sem reexame de provas. Defende que o Recurso Especial tem
por objetivo a revisão do acórdão e não a anulação direta das questões da
prova.
Requer o conhecimento do Agravo Interno e a reconsideração da
decisão agravada, a fim de que seja admitido o Recurso Especial.
É o relatório.
VOTO
(Relator):
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previstos,
conforme o Enunciado Administrativo no 3/2016/STJ.
Não assiste razão ao agravante.
De pronto, observa-se que a alegação de violação aos arts. 489, § 1o,
IV e VI, e 1.022 do CPC não ultrapassa a fase de conhecimento, pois
esbarra no óbice da
Isso porque a violação do
Súmula 284/STF.
art. 1.022
do CPC pressupõe que a parte tenha oposto embargos de declaração
contra a decisão agravada, apontando omissão, contradição, obscuridade
ou erro material e, ainda assim, o tribunal tenha se recusado a sanar o
vício apontado, o que não ocorreu no presente caso.
Ademais, verifica-se inovação nas teses apontadas como não
apreciadas ou não fundamentadas, ao tentar identificar supostas omissões
e ausência de fundamentação adequada na decisão agravada, o que resulta
em argumentação deficiente.
Documento eletrônico VDA52986045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:47
Código de Controle do Documento: 82e608d0-7fa3-4050-ac5d-4556ff6d0e29

O recorrente, na realidade, apresentou novos argumentos jurídicos
que não foram discutidos anteriormente no processo.
No caso, há se considerar que a decadência para a impetração do
mandado de segurança, reconhecida pela Corte de origem e reafirmada
por esta Corte Superior, impediu a análise do mérito recursal.
No mais, como já delineado na decisão agravada, o Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro manteve o indeferimento da inicial por
decadência, pois o mandado de segurança deve ser impetrado em até 120
dias da ciência do ato impugnado, conforme o
da
art. 23
Lei 12.016/2009,
não sendo possível interromper o prazo por pedido administrativo, em
consonância com a Súmula 430/STF.
O recurso ordinário interposto pelo impetrante teve seu provimento
negado, considerando que o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem
encontrava-se em plena consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, reafirmando-se que a reprovação ocorreu em
e que
28/10/2014
o mandado de segurança foi impetrado apenas em
Ressaltou-
19/02/2024.
se ainda que pedido administrativo formulado anos depois não suspende
nem interrompe o prazo decadencial, conforme reforça a Súmula 430/STF:
“Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo
para o mandado de segurança”. Reiterou-se precedentes segundo os quais
o prazo conta da ciência do ato eliminatório, bem como que o item 1.78
do edital aplica-se apenas quando a anulação decorre de recurso
administrativo acolhido pela própria banca, e não quando resulta de
decisão judicial individual, à luz do
do CPC ("a sentença faz
art. 506
coisa julgada às partes entre as quais é dada”), sem produzir efeitos erga
omnes.
Documento eletrônico VDA52986045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:47
Código de Controle do Documento: 82e608d0-7fa3-4050-ac5d-4556ff6d0e29

Todavia, as razões do presente Agravo Interno não refutam os
fundamentos da decisão agravada. A agravante limita-se a inovar em sua
argumentação defensiva. Por conseguinte, impõe-se a aplicação da
Súmula 182/STJ.
Não se pode conhecer do Agravo Interno devido à ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Tal
omissão contraria o
§ 1o, do CPC, que exige que o agravante
art. 1.021,
detalhe os pontos de discordância com a decisão. A inobservância dessa
exigência atrai a incidência da
que impede o
Súmula 182/STJ,
conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação.
A parte agravante não logrou êxito em desconstituir, de maneira
específica e adequada, os fundamentos que se opõem à sua pretensão. É
imprescindível, conforme a jurisprudência e a doutrina, que o recorrente
enfrente e refute de forma clara e completa todos os fundamentos do
julgado impugnado, sob pena de sua manutenção.
No caso concreto, tal exigência não foi atendida, impondo-se a
aplicação da Súmula 182/STJ.
Nesse sentido, destaca-se os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL.
DECISÃO. TRIBUNAL DE CONTAS. REVISÃO DO MÉRITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar,
de forma clara e objetiva, todos os motivos da decisão ora agravada, pelo
que o conhecimento do recurso, no caso, fica limitado aos temas
efetivamente impugnados.
[...]
5. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no RMS n. 66.828/PR, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe de
)
21/10/2024.
Documento eletrônico VDA52986045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:47
Código de Controle do Documento: 82e608d0-7fa3-4050-ac5d-4556ff6d0e29

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO
IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso ordinário, deixou de impugnar
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo Interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no RMS n. 61.183
/GO, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe de
.
26/6/2024)

AGRAVO
INTERNO
NA
SUSPENSÃO
DE
SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO
ORIGINÁRIO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182
art. 1.021,
CPC/2015
do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever de
impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da decisão
agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInt na SS n. 3.430/MA, Corte
Especial, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 15/9/2023)
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52986045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:47
Código de Controle do Documento: 82e608d0-7fa3-4050-ac5d-4556ff6d0e29

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 75.165 / RJ
Número Registro: 2024/0430191-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00111841120248190000 111841120248190000 202414000665
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FERNANDA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
ROSELENE SPÍNDOLA DA SILVEIRA - RJ208116
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANDRÉ CANTANHEDE AMELIO - RJ077293
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - ANULAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS /
QUESTÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FERNANDA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
ROSELENE SPÍNDOLA DA SILVEIRA - RJ208116
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANDRÉ CANTANHEDE AMELIO - RJ077293
Documento eletrônico VDA54008669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:42
Código de Controle do Documento: c9f6b487-6533-4abd-b2ee-189288486d0a

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:42
Código de Controle do Documento: c9f6b487-6533-4abd-b2ee-189288486d0a